Tribunal: TJDFT
Processo: 0031529-09.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. ALUGUEL RESIDENCIAL. PAGAMENTO DO PRIMEIRO ANO DE LOCAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. OPÇÃO DO LOCATÁRIO. NÃO APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 43, III DA LEI N. 8245/91. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. PRAZO INDETERMINADO. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ ENTREGA DAS CHAVES. ART. 39 DA LEI N. 8245/91. ENUNCIADO N. 214. SÚMULA DO STJ. HONORÁRIOS.
1. Fazendo o cotejo entre a sentença e as razões de cada uma das apelações, observa-se a impugnação específica aos fundamentos daquela, bem como não se tratar de recursos meramente protelatórios, pelo o que as partes apenas exercem o seu direito de recorrer, não podendo ser tolhidas do seu constitucional direito de acesso à justiça. Preliminar, em contrarrazões, rejeitada.
2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que o segundo e terceiro réus eram fiadores do contrato de locação em discussão, do que resulta a legitimidade deles para figurarem no polo passivo da demanda juntamente com o locatário.
3. Denota-se que o contrato de aluguel não está eivado de qualquer vício, sendo o objeto lícito e as partes maiores e capazes, de forma que a opção do próprio locatário em pagar o primeiro ano de locação, em parcela única, não tem o condão de atrair a multa constante do art. 43, III da Lei n. 8245/91.
4. Diante da existência de cláusula expressa no contrato de aluguel prevendo que a responsabilidade dos fiadores perdurará até a efetiva entrega das chaves do imóvel objeto da locação, não há falar em desobrigação destes, ainda que o contrato tenha se prorrogado por prazo indeterminado.
5. No entanto, tendo o locatário e a locadora acordado novo valor para o aluguel, ficam os fiadores responsáveis pelo valor originalmente pactuado, pois “o fiador na locação não responde por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu" (Enunciado n. 214 da Súmula do STJ).
6. Em face da sucumbência recursal, devem os honorários advocatícios serem majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
7. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.